Tribunal: STF
Processo: HC 260871
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-28
Data de publicação: 2025-08-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado contra decisão monocrática proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça, que não conheceu do HC nº 1.023.275/SP.



    Narram os autos que o paciente foi condenado pela prática do crime previsto no art. 33, caput, c/c art. 40, I, da Lei 11.343/2006 (tráfico internacional de drogas), em razão da apreensão de mais de uma tonelada de maconha. O Tribunal Regional Federal da 3ª Região, em sede de apelação criminal, deu parcial provimento ao recurso do paciente, reduzindo a pena de 8 (oito) anos e 2 (dois) meses para 5 (cinco) anos, 8 (oito) meses e 1 (um) dia de reclusão, fixando o regime inicial semiaberto, mantendo a prisão preventiva.



    Nesta impetração, alega-se, em síntese, a incompatibilidade do regime semiaberto fixado com a manutenção da prisão preventiva.



    Requer-se, ao final:



    “a. Deferimento da medida liminar, a fim de, revogar a prisão preventiva decretada, colocando o paciente no regime de pena fixado no acórdão objurgado; 



    b. Sendo concedida a liminar, pugna-se no mérito pela ratificação da medida; 



    c. Não sendo reconhecido a medida liminar, requer, seja concedia a ordem de ofício, nos termos do artigo 647-A, § único do Código de Processo Penal, na finalidade de: 



    c.1. Colocar o paciente no regime de pena fixado no acórdão.”



    É o relatório. Fundamento e decido.



    Transcrevo trecho da decisão do Ministro Messod Azulay Neto, que não conheceu do habeas corpus lá impetrado:



    “A controvérsia cinge-se à possibilidade de manutenção da prisão preventiva em face da fixação de regime semiaberto. 



    Na hipótese dos autos, identifico circunstâncias excepcionais que justificam a manutenção da custódia preventiva, não obstante a fixação do regime semiaberto:



    a) Gravidade concreta do delito: A apreensão de mais de uma tonelada de maconha evidencia a extraordinária gravidade da conduta, revelando estrutura criminosa de grande envergadura e potencial lesivo à sociedade. 



    b) Caráter transnacional: O crime de tráfico internacional de drogas, por sua própria natureza, revela maior grau de organização criminosa e periculosidade do agente. 



    c) Tentativa de fuga: O comportamento do paciente no momento da abordagem policial, tentando empreender fuga, demonstra o risco concreto de evasão e comprometimento da aplicação da lei penal. 



    d) Manutenção das circunstâncias fáticas: Não houve alteração do quadro fático-processual que ensejou a decretação da prisão preventiva, permanecendo íntegros os requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal. 



    Portanto, a fixação do regime inicial semiaberto não é incompatível com a manutenção da prisão preventiva, desde que haja compatibilização da custódia cautelar com o regime imposto. Sobre o tema:



    (...)



    Elemento fundamental a afastar qualquer alegação de constrangimento ilegal, reside na determinação do Tribunal de origem no sentido de que a prisão preventiva "deve ser cumprida em estabelecimento prisional compatível com o regime inicial fixado". 



    Tal determinação assegura ao paciente o direito de usufruir dos benefícios inerentes ao regime semiaberto, mediante expedição de guia de execução provisória, observando-se o princípio da homogeneidade executória.



    As circunstâncias excepcionais do caso concreto – notadamente a gravidade concreta do delito evidenciada pela quantidade expressiva de entorpecente apreendido, o caráter transnacional da conduta e a tentativa de fuga – justificam plenamente a manutenção da prisão preventiva, mesmo com a fixação do regime semiaberto. 



    Assim, a determinação de compatibilização da custódia com o regime fixado, preserva os direitos do paciente e afasta qualquer configuração de constrangimento ilegal.” (Grifos nossos).



    O art. 102, I, i, da Constituição Federal preceitua que a competência do Supremo Tribunal Federal para processar e julgar originariamente o habeas corpus será inaugurada “[...] quando o coator for Tribunal Superior ou quando o coator ou o paciente for autoridade ou funcionário cujos atos estejam sujeitos diretamente à jurisdição do Supremo Tribunal Federal, ou se trate de crime sujeito à mesma jurisdição em uma única instância”.



    Na espécie, a ausência da análise pelo colegiado de Tribunal Superior, dos fundamentos constantes da decisão monocrática, impede o conhecimento do writ nesta Suprema Corte.



    Ademais, não verifico a existência de teratologia, flagrante ilegalidade ou abuso de poder para que se realize uma análise “per saltum” das questões trazidas no presente habeas corpus. 



    Nesse sentido:  



    “HABEAS CORPUS CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR. RECORRIBILIDADE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRECEDENTES. 1. Incidência de óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste Supremo Tribunal Federal, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior de Tribunal de Justiça (HC 151.344-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 21/3/2018; HC 122.718/SP, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 3/9/2014; HC 121.684-AgR/SP, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 16/5/2014; HC 138.687-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 1º/3/2017; HC 116.875/AC, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 17/10/2013; HC 117.346/SP, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 22/10/2013; HC 117.798/SP, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014; HC 119.821/TO, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 29/4/2014; HC 122.381-AgR/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 9/10/2014; RHC 114.737/RN, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 18/4/2013; RHC 114.961/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 8/8/2013). 2. O exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do Supremo Tribunal Federal, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta Corte (HC 129.142, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/8/2017; RHC 111.935, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 30/9/2013; HC 97.009, Rel. p/ Acórdão: Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, DJe de 4/4/2014; HC 118.189, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014). 3. Inexistência de teratologia ou caso excepcional que caracterizem flagrante constrangimento ilegal. 4. Habeas corpus não conhecido” (HC 165.860/SP, Rel. Min. Marco Aurélio, redator p/ acórdão Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma).



    Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus, ficando, em consequência, prejudicado o pedido liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 28 de agosto de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente